Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Dosimetria. Critério de 1/8. Regime inicial fechado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a declaração de nulidade de prova, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se: (i) houve nulidade de prova decorrente de ingresso ilícito na residência do acusado; (ii) 1/8 é o critério mais adequado para exasperação da pena; e/ou (iii) há possibilidade de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.
III. Razões de decidir.

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

4. Sendo aplicada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

5. Se o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, deve ser mantida a custódia porque devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a medida hábil a cessar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.